Tribunal: TJBA
Processo: 0302071-30.2014.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0302071-30.2014.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MANASSES LOPES DE CARVALHO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, IV, C/C O ART. 14, II, DO CP) E ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO SEM O CONSENTIMENTO DA GESTANTE (ART. 125 DO CP). PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO. ACOLHIMENTO. AGENTE MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE (ART. 115 DO CP). LAPSO SUPERIOR AO PRAZO LEGAL ENTRE A DATA DOS FATOS E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CRIME COMETIDO EM 1999 (ANTES DA LEI 12.234/2010). CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
D
O RÉU.
MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa contra decisão que pronunciou o réu pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado pela utilização de recurso que dificultou a defesa das vítimas, na modalidade tentada, e de aborto provocado por terceiro sem o consentimento da gestante.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em abstrato
in casu
.

3. Aferir a alegada ausência de prova da autoria, apta a ensejar a absolvição do réu, nos termos do art. 415, II do CPP.

4. Ponderar os pedidos de impronúncia e desclassificação para o crime de lesão corporal, conforme o art. 129,
caput
, do CP.

5. Analisar se é possível a exclusão da qualificadora prevista no art. 121, §2°, IV, do CP.

III – RAZÕES DE DECIDIR

6. Nos termos do art. 119 do Código Penal, a análise da prescrição da pretensão punitiva deve ser realizada de forma isolada em relação a cada delito imputado ao recorrente, considerando-se, para tanto, a pena máxima cominada em abstrato.

7. Quanto ao crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, IV, c/c o art. 14, II, do CP), a pena máxima abstrata, após a incidência da causa de diminuição da tentativa na fração mínima de 1/3, alcança 20 (vinte) anos, atraindo o prazo prescricional de 20 (vinte) anos, nos termos do art. 109, I, do Código Penal.

8. Em relação ao delito de aborto provocado por terceiro sem o consentimento da gestante (art. 125 do CP), a pena máxima cominada é de 10 (dez) anos, submetendo-se ao prazo prescricional de 16 (dezesseis) anos, conforme o art. 109, II, do Código Penal.

9. Verificado que o recorrente era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, impõe-se a aplicação do art. 115 do Código Penal, com a consequente redução pela metade dos prazos prescricionais, fixando-se em 10 (dez) anos para o crime de homicídio tentado e em 8 (oito) anos para o delito de aborto.

10. Constatado que entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia transcorreu lapso temporal superior aos prazos prescricionais reduzidos, resta configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal em abstrato, impondo-se o reconhecimento da extinção da punibilidade, por ter sido o crime cometido em 1999, antes da Lei 12.234/2010.
11. Reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, fica prejudicada a análise das demais teses recursais de mérito.

IV – DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso em Sentido Estrito conhecido e provido, para reconhecer a extinção da punibilidade de MANASSES LOPES DE CARVALHO pela prescrição da pretensão punitiva em abstrato.

Tese de julgamento:
1. Nos termos do art. 115 do Código Penal, a circunstância de o agente ser menor de 21 anos à época dos fatos impõe a redução pela metade dos prazos prescricionais, devendo tal redutor incidir sobre a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, calculada com base na pena máxima cominada de ambos os crimes, analisados isoladamente, consoante art. 119 do CP. 2. Resta configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal, porquanto transcorrido o prazo prescricional entre a data do fato e o recebimento da denúncia, impondo-se o reconhecimento da extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal. 3. Ante o acolhimento da preliminar aduzida, resta prejudicada a análise do mérito recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II;
107, IV; 109, I, II; 115;
121, §2º, IV; 125; 129; 199; CPP, 415, II.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
0302071-30.2014.8.05.0022

da Comarca de
BARREIRAS/BA
, sendo Recorrente
MANASSES LOPES DE CARVALHO
,
e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa, declarando extinta a punibilidade do recorrente pela prescrição da pretensão punitiva em abstrato, julgando prejudicada a análise do mérito, na forma do Voto que integra este julgado.

Salvador, .